Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724783-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO LOPES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURÉLIO LOPES RODRIGUES contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) n. 0707306-29.2022.8.07.0004, movida pelo BANCO ITAUCARD S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID 128829486, origem). Nas razões recursais (ID 37673400), narra tratar na origem de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado a fim de reaver o automóvel CHEVROLET ONIX 10MT LT2, ano 2021, placa REK7H99. Alega que a decisão ofende princípios constitucionais, pois os juros aplicados são superiores em mais de uma vez e meia a taxa estipulada pelo BACEN para a época da contratação. Assevera estar descaracterizada a mora em razão da inexistência de expressa pactuação de percentual de juros capitalizados diariamente. Aduz ter sido apreendido o bem, o que vem lhe causando danos irreparáveis. Sustenta possuir o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial pelo agravado. Tece considerações a respeito da cobrança de juros remuneratórios, capitalização e mora em ações referentes a contratos bancários. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a decisão atacada e determinar a expedição de mandado de restituição do veículo. No mérito, a reforma do decisum. Ausência de preparo, em virtude de pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido específico pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. De acordo com o verbete sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. O recorrente busca descaracterizar a mora sob o argumento de que foram impostos juros abusivos no contrato. No entanto, da leitura do respectivo instrumento se vê a utilização de juros de 1,19% a.m. e 15,25% a.a., o que, numa primeira análise, evidencia a regularidade na estipulação dos encargos, e afasta a alegada descaracterização da mora. Ademais, a mora decorre do simples inadimplemento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969. No caso, verifica-se que a instituição financeira autora comprovou a mora do agravante (ID 127378478) e o notificou por Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), conforme documento de ID 128783225, remetendo a notificação para o endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 128783223), dando-se a entrega no dia 16/05/2022. Assim, a despeito dos argumentos do agravante, não vejo presente a plausibilidade do direito, porquanto os documentos que instruem a petição inicial evidenciam a constituição do agravante em mora, razão pela qual, nos termos da legislação específica, acertado o deferimento da liminar de busca e apreensão. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator